Tribunal: TJBA
Processo: 0804573-65.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804573-65.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARIANA ARAUJO FIAIS MENDES e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

APELADO: ESCOLA RUBEM ALVES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PEIXOTO NUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ALUNA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE CUSTEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO PELA FAMÍLIA. RESTRIÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de instituição de ensino privada, declarou abusiva a exigência de custeio de profissional de apoio para aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a restrição de seu tempo de permanência no ambiente escolar, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais. A parte autora recorre pleiteando a majoração do dano moral e o reconhecimento do direito ao ressarcimento das despesas decorrentes da transferência escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são indenizáveis, a título de danos materiais, as despesas decorrentes da transferência da aluna para outra instituição de ensino em razão da conduta ilícita da escola; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação com igualdade de condições para acesso e permanência na escola, impondo proteção prioritária à criança e vedando práticas discriminatórias.

4.

A Lei nº 12.764/2012, o Decreto nº 8.368/2014 e a Lei nº 13.146/2015 estabelecem que estudantes com Transtorno do Espectro Autista têm direito a acompanhamento especializado no contexto escolar, sendo vedada às instituições de ensino privadas a cobrança de valores adicionais para cumprimento dessas obrigações.

5.

A exigência de custeio de profissional de apoio pela família e a limitação do tempo de permanência da aluna na escola configuram barreira discriminatória à educação inclusiva, caracterizando falha na prestação do serviço educacional e ato ilícito.

6.

As despesas comprovadas com matrícula, material didático e fardamento na nova instituição de ensino constituem dano emergente diretamente decorrente da conduta ilícita da escola, pois a transferência escolar foi imposta pela inviabilidade de continuidade da relação contratual.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização e alinhando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº
0804573-65.2015.8.05.0080
, oriundos do MM. Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes
MARIA THERESA MENDES ALMEIDA
, menor, representada por sua genitora
CLARIANA ARAÚJO FIAIS MENDES ALMEIDA
e, como Apelada,
ESCOLA RUBEM ALVES LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA